Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705316-89.2021.8.07.0019 RECORRENTE: PEDRO OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FORMALIDADES – RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. AUTORIA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Toda condenação criminal deve estar fundamentada em provas inequívocas acerca da materialidade e da autoria do crime, colhidas sob o crivo do contraditório. Havendo dúvida em relação a dois dos acusados, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 4. “Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a penabase, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena”. (Acórdão 1155887) 5. Quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, são violados patrimônios pertencentes a vítimas diferentes, devendo incidir a regra do concurso formal de crimes disposta no artigo 70 do Código de Processo Penal. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que não teriam sido observadas as formalidades legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) em Juízo, as vítimas reconheceram formalmente apenas os acusados Matheus, que confessou o delito, e Pedro, proprietário do veículo Ford/Ka branco, envolvido no crime (ID 38693676 - Pág. 9). Conforme já destacado, Pedro e Matheus foram reconhecidos pelas vítimas com absoluta certeza e segurança. Pedro é o proprietário do veículo Ford/Ka, envolvido na empreitada criminosa. O acusado Matheus confessou ter participado da prática dos delitos narrados na denúncia. Outrossim, estava usando o relógio da vítima no pulso no momento em que foi abordado pela viatura policial, dentro do veículo Ford/Ka. Nesse passo, imperioso registrar que os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e a materialidade delitiva imputadas aos acusados MATHEUS SILVA DE SOUZA e PEDRO OLIVEIRA JÚNIOR, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou, ainda, de não existir prova de terem os réus concorrido para as infrações penais, sendo de rigor, nessa parte, a confirmação da r. sentença recorrida (ID 38693676 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024